Tribunal: TJES
Processo: 0005202-81.2023.8.08.0024
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Fiança
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005202-81.2023.8.08.0024

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO HENRIQUE PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0005202-81.2023.8.08.0024

PACIENTE: BRENO HENRIQUE PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: INGRIDY DE OLIVEIRA RIBEIRO GARCIA LYRA - ES33109, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, DANIELLY RAMOS DA SILVA - ES26582-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

C
RIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 7º, INCISO VII, DA LEI 8.137/90, ARTIGO 171, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 288, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
LIBERDADE PROVISÓRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão do paciente e ante a inexistência de ação penal em curso, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 09 (nove) dias, tendo sido solto por força da decisão liminar proferida neste
writ
,
razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0005202-81.2023.8.08.0024

PACIENTE: BRENO HENRIQUE PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: INGRIDY DE OLIVEIRA RIBEIRO GARCIA LYRA - ES33109, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, DANIELLY RAMOS DA SILVA - ES26582-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENO HENRIQUE PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
A 8
ª VARA C
RIMINAL DE VITÓRIA
/
ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0005089-30.2023.8.08.0024
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser
concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida
.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que BRENO HENRIQUE PEREIRA, DANIEL DE MELO ROCHA, LEANDRO ALAN ALMEIDA DA SILVA e WERICK JESUS DOS SANTOS foram presos em flagrante no dia 25/7/2023 pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 7º, inciso VII, da Lei 8.137/90, artigo 171, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 288, do mesmo diploma legal. Ressai, ainda, que, de acordo com o que consta no APFD, após diversas denúncias recebidas de suposta prática de propaganda enganosa e obtenção de vantagem ilícita mediante meio fraudulento, as equipes do PROCON e da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em operação conjunta com os policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor – DECON, prosseguiram até a sede da Empresa “Vix Consult” a fim de realizarem fiscalização. Na ocasião, narra que teriam flagrado a vítima sendo atendida, ocasião em que que os autuados, funcionários do estabelecimento, teriam, visando obter vantagem ilícita, lhe prometido a entrega de um bem inexistente, qual seja, uma motocicleta, que teria sido anunciada na plataforma online “OLX”, tendo a mesma, após ser induzida a erro, comparecido ao local para assinatura do contrato e pagamento do valor de entrada, sendo lhe prometido que receberia o bem anunciado no mesmo dia. Durante realização da abordagem, indagados quanto à existência da motocicleta, os autuados teriam supostamente informado que o estabelecimento não possuía o bem e que estaria vendendo, na verdade, consórcio, informação desconhecida pelo consumidor, que teria sido induzido a acreditar que estaria adquirindo uma moto mediante financiamento. Diante da situação flagrancial, os indiciados foram detidos e encaminhados para a Delegacia.

Na audiência de custódia, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante, bem como concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada um dos acusados, além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e d) comparecer em até 05 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Em consonância com o disposto nos arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

Na hipótese vertente, o impetrante, de acordo com a magistrada em audiência de custódia, possui residência fixa e ocupação lícita. Além disso, os fatos foram praticados sem violência.

Registre-se, ainda, que, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente e inexistência de ação penal em curso, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que fora preso em flagrante delito no dia 24/7/2023, havendo permanecido recluso por 09 (nove) dias, visto que a expedição do alvará de soltura se deu 02/8/2023 (informação prestada pela autoridade coatora no Id. 5705414), por força da decisão liminar proferida neste
wri
t,
razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Cumpre destacar, outrossim, que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no Id. 5705414, os corréus DANIEL DE MELO, LEANDRO ALAN e WERICK JESUS foram soltos em 29/7/2023, conforme registrado no sistema INFOPEN/ES, não havendo menção sobre o recolhimento, ou não, da fiança arbitrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)